Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721771-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADO: SEG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DO GAMA SS LTDA, CARLOS CASTILHO COUTINHO DE ALMEIDA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, deem-se vistas às contrapartes para se manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator